Tribunal: STF
Processo: Rcl 35099
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca especificamente o fundamento da decisão de negativa de seguimento à reclamação. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega conhecimento.